Tribunal: TJES
Processo: 0024155-69.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024155-69.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0024155-69.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA; SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA

RECORRIDO:
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE VITÓRIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento de tratamento para a perda de visão decorrente da catarata. Em síntese, a parte autora alega que faz acompanhamento no posto de saúde há anos para tratamento de artrose e que em uma das consultas informou à médica que estava com os olhos secos. Em razão da artrose desencadear doenças oculares a profissional solicitou que o requerente se submetesse ao exame de fundo de olho.

2. A sent
ença condenou os requeridos da seguinte maneira:
Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar solidariamente o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo no fornecimento do tratamento de aplicação intravítrea de antiangiogênico ao Requerente Sebastião Bernardo da Silva, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Registro que a obrigação postulada pelo Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do MUNICÍPIO DE VITÓRIA o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pelo Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

3. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o autor não fez qualquer requerimento administrativo para o ente municipal e que a responsabilidade pela oferta do tratamento deve recair prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, em razão de sua complexidade.

O autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para condenação das rés a ressarcir os danos materiais e morais suportados.

4. Em que pese a alegação do município de ausência de qualquer requisição administrativa por parte do autor, está comprovado nos autos o encaminhamento feito pela médica da UBS (fls. 92 e 93). Portanto, a inércia do município em agendar a consulta junto ao especialista é parte integral do objeto dos autos.

5. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

6. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

7. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar o precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

8. Em relação ao recurso da parte autora, o argumento da necessidade e reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais e materiais não merece prosperar. Neste caso, para que ocorra a responsabilidade subjetiva do Estado, baseada na teoria da culpa anônima, é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. O ente estatal tem o dever de classificar e priorizar as urgências/emergências, a fim de garantir a eficiência do serviço público prestado. Sobressai dos autos que a situação do recorrente não foi classificada como urgente e esta tampouco foi capaz de demonstrá-la nos autos, mesmo com os diversos laudos apresentados. Em vista disso, também pode-se concluir que o aborrecimento enfrentado pelo autor não representou abalo moral indenizável.

9
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

10. Condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

11. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)